Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701323-95.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Cuida-se de consulta processual apresentada pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal acerca da definição da competência para o conhecimento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz da Turma Recursal, se da própria Turma a que pertence o magistrado coator, ou de outra Turma a fim de evitar que a própria autoridade coatora julgue a ação mandamental. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela admissibilidade da consulta e, no mérito, para que seja definida competente a própria Turma Recursal para o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra seus atos (ID 19263408). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 67. A Turma de Uniformização poderá, sem atribuir efeito suspensivo, responder a consulta sobre matéria processual formulada por mais de um terço dos juízes integrantes das turmas recursais, ou dos juízes singulares a elas submetidos, quando verificada divergência no processamento dos feitos. (grifo nosso) In casu, vislumbra-se a impossibilidade de admissão da presente consulta processual, posto que ausentes os requisitos necessários para sua submissão à Turma de Uniformização. Isso porque, não obstante tratar-se de matéria processual com divergência de processamento, em especial no tocante à competência para processamento de mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz da Turma Recursal, a presente consulta não fora apresentada por mais de um terço dos julgadores integrantes das Turmas Recursais, tal como categoricamente exigido pelo artigo 67 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Aliás, o presente expediente se limitou a ser arguido apenas pela 2a Turma Recursal, a qual é composta apenas por 3 juízes de direito, quórum insuficiente para análise da matéria pela Turma de Uniformização. Destarte, NÃO ADMITO a presente consulta processual. Cientifiquem-se os integrantes da 2a Turma Recursal. Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente